Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-09.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019764-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS - CPF: 017.838.601-46 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSENTIMENTO INFORMADO. GRAVAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A ADESÃO VÁLIDA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Silvana de Lara Santos Freitas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC.

2. A autora sustentou a inexistência de contratação válida que autorizasse descontos mensais em seu benefício previdenciário, afirmando que a gravação telefônica apresentada pela requerida não demonstra consentimento livre, esclarecido e informado acerca da adesão ao serviço associativo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gravação telefônica apresentada pela associação requerida constitui prova idônea da contratação válida e do consentimento informado da consumidora; e (
ii
) saber se, reconhecida a inexistência da relação jurídica, são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Embora o ordenamento jurídico admita a contratação por via telefônica, a validade dessa modalidade contratual depende da observância do dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a contratação envolve pessoa aposentada ou pensionista, inserida em contexto de manifesta
hipervulnerabilidade
.

5. A gravação telefônica produzida pela requerida não evidencia a prestação de informações claras, adequadas e completas acerca da natureza da associação, dos serviços efetivamente oferecidos, das condições contratuais e dos mecanismos de cancelamento, limitando-se à obtenção de respostas genéricas e insuficientes para demonstrar manifestação válida de vontade.

6. A mera confirmação verbal de dados pessoais e a resposta afirmativa a questionamentos formulados de maneira ampla e acelerada não satisfazem o padrão de transparência exigido pelo sistema protetivo consumerista, tampouco comprovam consentimento informado apto a legitimar descontos em benefício previdenciário.

7. A ausência de instrumento contratual escrito, termo de adesão detalhado ou qualquer outro elemento complementar de prova reforça a deficiência probatória da requerida, que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados. Todavia, ausente demonstração de má-fé da associação, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por atingirem a esfera da dignidade da pessoa humana e comprometerem a segurança financeira de consumidor
hipervulnerável
.

10. A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

“1
. A gravação telefônica isolada não comprova contratação válida quando não demonstra que o consumidor recebeu informações claras, completas e adequadas acerca da natureza do serviço, de suas condições essenciais e das obrigações assumidas.

2. O dever de informação constitui requisito indispensável para a formação válida do consentimento nas relações de consumo, especialmente quando envolvem consumidores idosos, aposentados ou pensionistas.

3. A ausência de comprovação da contratação válida torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, impondo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores cobrados.

4. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando inexistente prova de má-fé do fornecedor.

5. O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de reparação pecuniária.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão/Anulação de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
e
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Banco Bradesco S.A., por reconhecer sua ilegitimidade passiva, e julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em face da AMBEC.

Na petição inicial (ID 360776412), a autora, ora Apelante, narrou ser pensionista do INSS e que, ao verificar seu extrato, constatou descontos mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) sob a rubrica "CONTRIBUICAO AMBEC", os quais afirma jamais ter autorizado.

Alega a inexistência de qualquer relação contratual com a associação requerida, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (ID 360776420) para suspender os descontos.

Em sua contestação (ID 360776447), o Banco Bradesco S.A. arguiu sua ilegitimidade passiva, sustentando atuar como mero agente pagador do benefício, sem ingerência sobre as consignações autorizadas.

A corré AMBEC, por sua vez (ID 360776438), defendeu a regularidade da filiação, afirmando ter ocorrido por meio eletrônico, com confirmação e anuência expressa da autora em ligação telefônica de auditoria, cujo áudio foi posteriormente juntado aos autos (ID 360776858).

Sobreveio a sentença recorrida (ID 360776864), que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco e julgou improcedentes os pedidos em relação à AMBEC, por entender que a gravação telefônica comprovou a contratação válida e o consentimento da autora, afastando a ilicitude dos descontos. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpõe o presente
Recurso de Apelação (ID 360776867)
. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao validar a gravação telefônica como prova, a qual considera unilateral, de fácil manipulação e "inverossímil".

Argumenta que a ausência de um contrato físico assinado e a sua condição de consumidora
hipervulnerável
maculam o suposto consentimento.

Reafirma que o desconto em verba alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
e pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Apelada AMBEC apresentou contrarrazões (ID 343905429), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e, sendo a Apelante beneficiária da justiça gratuita, está dispensada do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A questão central a ser dirimida por esta instância revisora é se a gravação telefônica apresentada pela associação Apelada é prova suficiente e idônea para comprovar a contratação válida e o consentimento livre e informado da Apelante, legitimando os descontos em seu benefício previdenciário.

Nesse contexto, inobstante
os fundamentos da
sentença de primeiro grau entendeu

pela comprovação válida da contratação,

c
ontudo, com a devida vênia ao posicionamento do juízo
a quo
, uma análise mais detida e criteriosa da prova, sob a ótica
protetiva do Código de Defesa do Consumidor, impõe solução diversa.

É fato que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da liberdade das formas (art. 107, CC), admitindo a contratação por via telefônica. Entretanto, a validade de tal modalidade contratual, especialmente quando envolve consumidores
hipervulneráveis
, como é o caso da Apelante, pensionista do INSS, está condicionada ao cumprimento rigoroso do dever de informação, preceito basilar das relações de consumo, insculpido nos artigos 6º, inciso III, e 46 do CDC.

O consentimento, para obrigar o consumidor, deve ser não apenas livre, mas, sobretudo, informado. Isso significa que o fornecedor tem o ônus de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre todos os elementos essenciais do negócio, permitindo que o consumidor compreenda plenamente o serviço que está contratando e as obrigações que está assumindo.

Ao reexaminar a prova central dos autos
, aliás a única prova comprovada pela Associação requerida
, qual seja, a gravação de áudio de ID 360776858, constata-se que ela não atende a esses requisitos.

Isso porque, o
diálogo, com duração aproximada de apenas 1 minuto e 45 segundos, transcorre de forma apressada. A atendente, embora solicite a confirmação de dados, utiliza linguagem genérica e pouco elucidativa para descrever o objeto do contrato. Em nenhum momento são
especificado
quanto a:
a) A natureza exata da associação e seus objetivos; b) Quais são, concretamente, os serviços e "benefícios" oferecidos (limita-se a uma menção genérica); c) As condições financeiras detalhadas do vínculo, para além do valor mensal; d) As formas e os canais para um eventual cancelamento do serviço.

A mera obtenção de uma resposta monossilábica ("Sim") ao final de uma pergunta formulada de maneira rápida e abrangente não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário como manifestação de vontade hígida e informada.

Tal prática se assemelha mais a uma captação de anuência em massa do que a uma verdadeira celebração contratual, vulnerando a boa-fé objetiva que deve nortear tais relações.

A ausência de um instrumento contratual escrito
, de confirmação ao ato
, ou
mesmo de um termo de adesão eletrônico mais detalhado, agrava a deficiência probatória. A gravação, nestes moldes, não supre a necessidade de se demonstrar que a consumidora teve a oportunidade real de tomar conhecimento prévio e completo do conteúdo do contrato, conforme exige o art. 46 do CDC.

A legislação consumerista
(
art. 46
)
, é explícita ao determinar que o consumidor não se obriga por contratos cujo conteúdo não lhe foi apresentado previamente ou cuja redação dificulte a compreensão.

O mesmo
diploma legal estabelece no art. 54, §§ 3º e 4º, que os contratos celebrados por
adesão, e os por
telefone são, em sua essência, contratos de adesão, pois o consumidor não tem a possibilidade de discutir suas cláusulas. Para esse tipo de contrato, a lei exige ainda mais rigor na clareza das informações, especialmente naquelas que limitam os direitos do consumido
r
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma a exigir mais do que uma simples gravação para validar contratações que oneram consumidores vulneráveis, como bem apontado pela Apelante em seu recurso:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Alves da Silva, declarou inexistente a relação jurídica, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples dos valores
descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário do INSS, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a contratação apta a legitimar os descontos realizados e, em caso negativo, se são devidos a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o litisconsórcio passivo necessário do INSS, pois a controvérsia não envolve ato administrativo previdenciário, atuando a autarquia apenas como executora material dos descontos, sem interesse jurídico direto na demanda.

4. Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de informação clara e adequada.

5. Atribui-se à ré o ônus de comprovar a contratação válida, especialmente diante da alegação de fato negativo pelo consumidor.

6.
Considera-se insuficiente a gravação telefônica desacompanhada de elementos essenciais do contrato, por não demonstrar consentimento informado nem atender aos requisitos de transparência.

7. Conclui-se pela inexistência de relação jurídica válida e pela ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

8. Mantém-se a restituição simples dos valores, ante a ausência de comprovação de má-fé.

9. Reconhece-se o dano moral in
re

ipsa
, em razão de descontos
indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa, com violação à dignidade da pessoa humana.

10. Considera-se adequado e proporcional o valor da indenização fixado, diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O INSS não integra o polo passivo quando a controvérsia se limita à validade da relação contratual e à legalidade de descontos realizados por entidade privada.

2. A ausência de comprovação de contratação válida, especialmente sem consentimento informado, torna indevidos os descontos em benefício previdenciário.

3. A gravação telefônica isolada não comprova a contratação quando não evidencia informações claras e completas ao consumidor.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido.

5. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo cabível a devolução simples na sua ausência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, 46 e 54, §§ 3º e 4º; CPC,
arts
. 114, 373, II, 429, II e 85, §11; CC,
arts
. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1010228-54.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000511-33.2023.8.11.0053, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.11.2025.

(N.U 1001873-
40.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)
(
g.n
.)

E ainda:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional c/c Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que impugna descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecido.

2. O juízo de origem declarou inexistente a operação de cartão de crédito, converteu-a em empréstimo consignado simples, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular e válida da modalidade “cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável” ou se o instrumento apresentado carece de informações essenciais, caracterizando vício de consentimento; e (
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro e a
condenação por danos morais diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é de consumo, impondo-se à instituição financeira o dever de fornecer informações claras e adequadas acerca da natureza e das condições da contratação (art. 6º, III, do CDC).

5. O contrato apresentado não descreve a operação como cartão de crédito consignado, tampouco
especifica
taxas, encargos ou características próprias dessa modalidade.
A ligação telefônica juntada não evidencia ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza da operação, além de mencionar empresa diversa daquela constante no instrumento contratual.

6. A ausência de informação clara compromete a formação válida da vontade, configurando vício de consentimento e autorizando a conversão da avença para empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado à época da contratação.

7. A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A falha contratual, embora caracterizada, não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários e não produz lesão relevante à personalidade do consumidor, razão pela qual não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para estabelecer a restituição simples dos valores descontados e afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da contratação configura vício de consentimento e autoriza a conversão de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado.

2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando inexistente prova de má-fé da instituição financeira.

3. A falha na prestação de serviços bancários, desacompanhada de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral.”

(N.U 1000511-33.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)
” (
g.n
.)

Portanto,
diante da flagrante
violação ao dever de informação, a Apelada não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação
(artigo 373, inc. II do CPC)
. O consentimento obtido é viciado, pois não foi precedido das informações essenciais ao negócio, o que torna a relação jurídica inexigível e os descontos dela decorrentes, indevidos.

Reconhecida a ilicitude dos descontos, as consequências jurídicas são o dever de restituir e de indenizar.

Quanto à repetição do indébito
, a restituição
deve ser pela
forma simples
, o que se revela juridicamente adequado, uma vez que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé, a qual não restou evidenciada nos autos, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, a restituição simples atende ao princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, previsto nos art
igos
876 e 884 do Código Civil.

Quanto ao dano moral
, este se configura
in
re

ipsa
. Os descontos foram efetuados diretamente no benefício previdenciário da Apelante, verba de natureza eminentemente alimentar e, muitas vezes, única fonte de subsistência.

Destarte, a
privação indevida de parte dessa renda, ainda que de valor modesto, gera angústia, insegurança e abalo que transcendem o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade da pessoa, especialmente de um consumidor já classificado como
hipervulnerável
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, considerando a capacidade econômica da ofensora, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a extensão do dano, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, entendo como razoável e proporcional o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
para, reforma
r
integralmente a sentença de primeiro grau,
e
JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS e a ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, tornando definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos;

b)
CONDENAR
a Apelada a restituir à Apelante,
de forma simples
, os valores indevidamente descontados, no montante de
R$
270,00 (duzentos e setenta reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência da Apelada, inverto o ônus sucumbencial para condená-la ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026